Tribunal: STF
Processo: HC 194735
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Fernando Neves Amorim, em favor de Tiago Henrique de Souza Carvalho, contra decisão monocrática proferida por Ministra do STJ, nos autos do HC 624.289/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de TIAGO HENRIQUE DE SOUZA CARVALHO contra decisão indeferitória de provimento urgente proferida pelo Desembargador Relator do HC n. 2253321-34.2020.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Consta nos autos que o Paciente, agente da polícia civil, teve a prisão preventiva decretada em 25/01/2017, em investigação pela suposta prática do delito de extorsão, tipificado no art. 158, caput, do Código Penal. 
    Segundo a denúncia (fls. 422-424), após uma diligência em que foram apreendidos quatro tijolos de cocaína, o Acusado teria exigido a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para que o suposto proprietário das substâncias ilegais não fosse preso ou envolvido nos fatos, então investigados. Recebida a inicial acusatória, foi instaurada a Ação Penal n. 0000331- 21.2017.8.26.0152. 
    Após o encerramento da instrução probatória, verificou-se a presença de elementares de outro crime não descrito na denúncia, sendo determinado o aditamento da denúncia, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal. 
    Em 24/06/2020, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cotia/SP condenou o Paciente à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, como incurso no art. 317, caput, do Código Penal, vedado o apelo em liberdade. O Juízo sentenciante condenou o Réu, ainda, à perda do cargo público, com fundamento no art. 92, inciso I, alínea a, do Código Penal. 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, tendo sido indeferido o pedido liminar. 
    Neste writ, os Impetrantes afirmam, de início, que deve ser superado o entendimento consolidado na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 
    Alegam que "a argumentação aduzida pelo magistrado sentenciante para determinar a manutenção da custódia do Paciente não satisfaz os requisitos da prisão cautelar dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual assume clara natureza de antecipação de pena" (fl. 7). 
    Aduzem que "a manutenção da prisão preventiva sob o argumento de que o réu encontra-se foragido não se sustenta, sobretudo quando a fuga se dá pela convicção de ilegalidade do decreto prisional. In casu, soma-se a este argumento o decurso de mais de três anos entre a decretação da prisão e o édito condenatório, ausente qualquer indício de reiteração delitiva por parte do Paciente, o que evidencia a atual ausência de risco à ordem pública" (fl. 20). 
    Ressaltam a ausência de fundamentação quanto à impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas. Sustentam que: 
    "caso não se entenda pela possibilidade de que o Paciente responda ao processo livre de quaisquer medidas cautelares, considerando (i) a ausência de contemporaneidade da prisão; (ü) ausência de violência ou grave ameaça; (iii) as condições pessoais favoráveis do Paciente; (iv) o decurso de mais de três anos da decretação inicial da preventiva sem notícia de reiteração delitiva ou interferência na instrução processual; bem como (v) a irrelevância da fuga do Paciente em face da prisão ser considerada ilegal, conclui-se que as medidas diversas da prisão — ou a conversão desta em prisão domiciliar — mostram-se suficientes, adequadas e proporcionais para acautelar a ordem pública e o regular andamento do feito" (fl. 30). 
    Requerem, em liminar e no mérito, seja revogada a prisão provisória do Paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.” (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Foi interposto agravo regimental em 20.11.2020, pendente de julgamento.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “Ademais, o Juízo sentenciante consignou que persistem os fundamentos que ensejaram a decretação da segregação cautelar do Paciente, os quais já foram impugnados nesta Corte nos autos dos Habeas Corpus n. 466.106/SP e 561.051/SP. 
    Na decisão em que indeferi o pedido liminar no HC n. 561.051, salientei, in verbis: 
    "[...] Diante do aditamento da denúncia e da nova tipificação do delito, a Defesa formulou pedido de revogação da prisão cautelar, que foi indeferido pelo Magistrado singular nos seguintes termos (fl. 52; sem grifos nos originais):
     'O pedido não comporta acolhimento. A conduta imputada ao acusado é bastante grave, pois ele, na qualidade de policial civil, teria solicitado uma grande quantidade de dinheiro para deixar de efetuar a prisão de um traficante. Embora tal conduta não tenha se revestido de violência ou grave ameaça, sua gravidade não é minorada em razão disso. 
    O réu está sendo acusado de uma prática que vai de encontro ao que a sociedade espera de policiais: a defesa da segurança pública. No caso em tela, o acusado, em tese, solicitou o pagamento de R$ 50.000,00 para deixar de prender um traficante de drogas, após localizar e apreender quatro tijolos de cocaína. Esse tipo de conduta deixa a sociedade ainda mais à mercê da criminalidade, pois se o próprio policial se deixa corromper pelos criminosos, quem irá combatê-los? 
    Assim, em que pese a ausência de violência ou grave ameaça, o crime imputado continua sendo muito grave. 
    No mais, vale destacar que o acusado está foragido há quase três anos, razão pela qual o decreto preventivo se faz necessário para assegurar a aplicação da lei penal.' 
    Como se vê, os fundamentos da segregação cautelar não se mostram, ao menos prima facie, desarrazoados ou ilegais, pois, ainda que alterada a tipificação do crime, permanece evidenciada a especial gravidade da conduta, conforme já mencionado no julgamento do HC n.º 466.106/SP por esta Corte Superior, já que o Paciente, 'na qualidade de policial civil, teria solicitado uma grande quantidade de dinheiro para deixar de efetuar a prisão de um traficante', o que, em princípio, justifica a imposição da prisão cautelar para a garantia da ordem pública. 
    Ademais, 'o acusado está foragido há quase três anos', o que, igualmente, justifica a segregação processual, desta feita, para assegurar a aplicação da lei penal, bem como afasta a tese relativa à suposta ausência de contemporaneidade do decreto prisional." 
    Registre-se, ainda, que, demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Não há, assim, teratologia a ser corrigida. A matéria, como se vê, depende de aprofundamento do próprio mérito do writ, devendo-se reservar primeiramente à Corte impetrada a análise, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da instância a quo, mormente porque o writ, ao que parece, está sendo regularmente processado. (www.stj.jus.br)
    A Segunda Turma desta Corte já apreciou a causa do paciente, nos autos do AgR no HC 158.267. Naquele oportunidade, em 17.8.2018, registrou-se:
    “Inicialmente, registro que o sistema penal está, desde 25.1.2017, tentando, sem êxito, cumprir o mandado de prisão expedido em desfavor do agravante, conforme assume a defesa. (eDOC 1, p. 17) O agravante está, pois, foragido. […]
    Dito isso, não vejo constrangimento ilegal manifesto apto a justificar a concessão da ordem”. 
    Dois anos e quatro meses após o julgamento daquele habeas corpus, o paciente, por meio de nova defesa, volta a esta Corte para reiterar o pedido de revogação da prisão que, ao que parece, ainda não aconteceu. Na espécie, segundo os autos, o paciente, na qualidade de agente de polícia civil, teria solicitado R$ 50.000,00 para deixar de realizar a prisão de um traficante.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente